Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600886-52.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão julgador: RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600886-52.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600886-52.2020.6.16.0144
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600886-
52.2020.6.16.0144, que julgou improcedente os pedidos e resolveu o mérito do processo, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, por não
vislumbrar a existência de indícios da ocorrência de ilícito criminal, indeferiu o pedido de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de procedimento
investigatório, visando a denúncia e a condenação do representado pelo cometimento do crime de
difamação eleitoral. (Pedido de direito de resposta com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
inibitória em caráter de urgência ajuizada por Nassib Kassem Hammad (Dr.Nassib) e Coligação
"Saúde Trabalho e Fé", em face de Jornal o Repórter Ltda., com fundamento no art. 58 da Lei
9.504/97, alegando, em síntese, que o Representado, divulgou verdadeira propaganda eleitoral
negativa, com nítido teor caluniante e difamatório, utilizando-se de técnicas de graves fake news,
travestida de período informativo, por meio impresso, além de ter usado a modalidade virtual, de
modo a causar desequilíbrio no pleito que avizinha. A manchete "bomba" na capa já inaugura o
tom de espetacularização. Em seguida, diz tratar sobre "a verdade" a respeito do envolvimento do
ora Representante com relação a duas empresas: a Med-Call e o Instituto Confiancce. Segue
dizendo que uma investigação da Câmara de Vereadores teria identificado um esquema de
superfaturamento de preços de serviços, apropriação de valores, fraude de documentos e
ocultação de informação com graves prejuízos à administração pública-e atribuem, de forma
manipulada e criminosa, a responsabilidade direta acerca de tais fatos ao candidato a Prefeito Dr.
Nassib. A matéria segue informando que, em fevereiro do mesmo ano, Representante pediu
exoneração do cargo de Gerente de Saúde por motivos pessoais. No entanto, demonstrando
evidente animus difamandi, afirma que referida saída teria como fundamento o recebimento de
valores, chegando a afirmar que "o dinheiro falou mais alto". Na sequência, a matéria, de maneira
leviana, afirma que o Representante teria cometido crime ao ter ciência, como gestor público, da
má gestão da empresa e da apropriação indevida de valores e, mesmo assim, ter aditivado o
contrato. Verifica-se que a reportagem utilizou, como base de sustentação, a CEI realizada pela
Câmara de Vereadores do município de Fazenda Rio Grande-contudo, pinçou dolosamente trechos
descontextualizados, de maneira a possibilitar uma narrativa deslocada da realidade fática; trechos
veiculados: "Bomba: A verdade sobre o envolvimento do Dr. Nassib, a Med-Call e o Instituto
Confiancce.") RE4
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JORNAL O REPORTER LTDA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISIS SABINO SCOLARI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13286
916
25/10/2020 18:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.558

RECURSO ELEITORAL 0600886-52.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JORNAL O REPORTER LTDA
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0089093
ADVOGADO: ISIS SABINO SCOLARI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. OFENSA À HONRA. MERA CRÍTICA INFORMATIVA.
INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de reportagem, amparada pelo direito de crítica, fomenta o
debate eleitoral, ressaltando que os eleitores possuem diversas
ferramentas para maiores esclarecimentos dos fatos e a atuação da Justiça
Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível, sob pena
de se restringir substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 13286916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

Curitiba, 23/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NASSIB KASSEM HAMMAD e
COLIGAÇÃO “SAÚDE TRABALHO E FÉ”, em face de sentença proferida pela 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande-PR, a qual julgou improcedente o pedido de
direito de resposta em virtude de publicação de reportagem veiculada no JORNAL O
REPÓRTER.
O Representante deu início à presente demanda atestando que o citado
Jornal publicou matéria, em meio impresso e virtual, onde o Requerente teria se
beneficiado pela contratação irregular da Empresa Med-Call, pelo Instituto Confiance e
se envolvido em um esquema de superfaturamento de preços de serviços prestados
pelas citadas empresas.
Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando, em
síntese, que a publicação contém conteúdo difamatório e calunioso, induzindo o eleitor
a acreditar no envolvimento do Recorrente, com o único intuito de degradar a sua
imagem. (ID 11373916).
Aduz que foi utilizada “Fake News” para divulgar propaganda negativa
sobre o Recorrente e que a matéria extrapolou o limite da crítica aceitável. Ao final,
requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer o direito de resposta.
O Recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que não houve divulgação
de fatos inverídicos ou ofensivos, apenas exposições de fatos concretos e reais e que a
matéria veiculada se baseou nas conclusões da Comissão Especial de Inquérito da
Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, instaurada em 27 de novembro de 2016,
com o intuito de apurar a ligação do Recorrente com as empresas investigadas (ID
11374116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexiste divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou mensagem ofensiva que ultrapasse os limites da liberdade de expressão
e informação (ID 11706316).
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Num. 13286916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito
de resposta em face de publicação, pelo JORNAL O REPÓRTER, meio impresso e
virtual, de matéria, em tese, de cunho fraudulento, utilizando-se de “Fake News” e que
estariam distorcendo dados acerca do envolvimento do Recorrente em esquema de
superfaturamento de preços de serviços contratados pelas empresas Med-Call e pelo
Instituto Confiancce.
Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso
V da CF) assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da
indenização, protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos
decorrentes do exercício do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras
de rádio e televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Ademais, o art. 57-D da Lei das Eleições igualmente prevê o direito de
resposta na internet:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
§ 1º(VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
Num. 13286916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou
a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
sabidamente inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e
televisão, quanto no horário eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na
internet.
Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser
voltada a assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve
interferir quando diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a
afirmação em questão não ultrapassa os limites da liberdade de expressão.
O Recorrente alega que a publicação jornalística tem o intuito de degradar
sua imagem como candidato, uma vez que induz o eleitor a erro, fazendo-o acreditar
que estaria envolvido em um esquema de superfaturamento de prestação de serviços
ligados a saúde do município e que a manchete da notícia teria tom de
“espetacularização”.
Da análise, não vejo que a referida matéria venha a atribuir, de forma
manipulada e criminosa, a responsabilidade direta acerca de tais fatos ao candidato,
pois, há somente menção de que o Recorrente era sócio da empresa Med-Call, que
fora subcontratada, de forma ilegal, pela então prestadora de serviços de saúde
Confiancce. Em nenhum momento pode-se aferir, do texto descrito, que Dr. Nassib, era
o responsável pelo esquema de superfaturamento dos serviços prestados à Secretaria
de Saúde do Município.
Cabe destacar que a matéria, no meu entender, não tem mensagem
difamatória ou caluniosa, apenas fomenta o debate e a reflexão dos eleitores que
possuem ferramentas, na própria Internet, para esclarecimentos de eventuais dúvidas
que possam surgir dessa colocação.
Outrossim, não só de elogios vivem as pessoas públicas, tenho que os
candidatos que ocupam ou já ocuparam o cargo de chefe do Poder Executivo são
figuras públicas e estão sujeitas a críticas, positivas ou negativas, fazendo parte do
debate político próprio da corrida eleitoral.
Quanto à caracterização da ofensa na seara eleitoral, leciona o doutrinador
Rodrigo López Zílio :]
É necessário ainda traçar a distinção entre a mera crítica ao homem público e a
ofensa. Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate
eleitoral, e o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um
candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no processo
eleitoral. [...]
Num. 13286916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

Assim, a crítica restrita à atuação política é tolerada – desde que não desnaturada
para a ofensa pessoal ou qualificada como inverdade patente – e deve ser solvida
através do debate político, com esclarecimento ao eleitor, a ser prestado pelos
atores do processo eleitoral. [...]

Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

Assim, não vislumbro ofensa à honra ou à imagem do candidato, eis que
diante de informação objetiva e verídica, amparada pelo direito de crítica e de
informação à população que tem plenas condições de fazer juízo de valor a respeito
das razões de eventual matéria publicada.
Não corroboro também com a tese levantada pelo Recorrente de que o
presente artigo jornalístico se trata de uma ”Fake News”, visto que referida reportagem
teve como premissa as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI,
instaurada para apurar as irregularidades na contratação da Empresa Med-Call, pela
então prestadora de serviços de saúde Confiancce.
A matéria divulgada esta em consonância com as conclusões da CPI, visto
que, aferiu que Nassib, era, à época, sócio de umas das empresas investigadas, na
mesma época em que ocupava o cargo de vice-prefeito, como se pode constatar:
Esta Comissão Especial de Inquérito, em sua atividade investigativa, sem formar
um juízo de condenação ou absolvição do investigado, chega ao final de seus
trabalhos por meio de seu designado Relator consubstanciando que em relação aos
fatos investigados foram encontradas provas capazes de caracterizar que o Sr.
Nassib Kassem Hammad integrou o quadro societário da empresa Med Call,
subcontratada pelo Instituto Confiancce, em parte do mesmo período em que
esteve como Vice Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande. Diante do exposto,
desta Comissão, nos termos do art. 86 do R.I., se manifesta pelo encaminhamento
destas conclusões ao Ministério Público do Foro Regional de Fazenda Rio Grande
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, para que promova as
medidas que entender cabíveis para eventual responsabilização civil ou criminal do
Sr. Nassib Kassem Hammad acerca destes fatos apurados.
Como bem relatado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
Num. 13286916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

Note-se, contudo, que a notícia é amparada nas investigações conduzidas pela
Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores do Município de
Fazenda Rio Grande, em que se apura eventuais ilicitudes nos contratos firmados
entre a referida municipalidade e empresa terceirizada prestadora de serviços de
saúde, da qual o senhor Nassib seria sócio.
O Recorrente argumenta ainda que a “[...] reportagem questionada afirma,
categoricamente, que a conclusão desta teria identificado um esquema de
superfaturamento de preços de serviços, apropriação de valores, fraude de documentos
e ocultação de informação com graves prejuízos à administração pública, o que não
[...]
ocorreu
Pois bem, é nítido que a empresa Confiancce, ganhadora da licitação para
prestar serviço à Secretaria de Saúde do Município, subcontratou, de forma irregular, a
empresa Med Call para prestar o serviço para o qual foi contrata. Neste contexto,
entendo que, no mínimo, existiu um superfaturamento da proposta inicial, na medida
em que os recursos dependidos pelo município abasteciam os cofres das duas
empresas, como se pode constatar (ID 11373066, pág. 26):
Não posso deixar de observar também o tom áspero da matéria jornalística
publicada, onde o repórter tece árduas críticas ao Recorrente, valendo-se de
expressões fortes com o intuito de prender a atenção de leitor.
As críticas dirigidas aos detentores de mandato eletivo são perfeitamente
saudáveis e fazem parte o jogo democrático, estes representantes do povo devem, a
rigor, observar os princípios básicos da Administração Pública, principalmente no que
tange a impessoalidade e a moralidade pública, sob pena verem seus nomes
estampados nas capas dos jornais, só podendo, nesta circunstância, recorrer à
interferência da Justiça em caso de divulgação de fato inverídico, evidente ofensa a
honra ou a intimidade dos candidatos ou, ainda, que extrapolem o limite da liberdade de
expressão, o que não é o caso.
A propósito, colaciono o seguinte precedente da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - DIREITO DE RESPOSTA -
PROPAGANDA ELEITORAL - FATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE ADMITE
CONTROVÉRSIA - MERA CRÍTICA - AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA
PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a informação ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias. Precedente TSE. 2. Somente dá ensejo ao direito de resposta a
imputação de fatos falsos e que ofendam gravemente a honra pessoal do candidato
e não a mera crítica a ações governamentais. 3. O homem público, ao se dispor a
desempenhar cargos públicos, está sujeito às críticas ao seu trabalho e à sua
postura, sendo que suas opções passam a incorporar, para o bem e para o mal,
sua história política. 4. Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR, RECURSO
Num. 13286916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

ELEITORAL n 25436, ACÓRDÃO n 51317 de 22/09/2016, Relator(a) NICOLAU
KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2016)
(grifei).
Deste modo, considerando a posição da atual composição desta Corte
Eleitoral que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que
não se extraem da publicação combatida nos autos a existência de conteúdo
sabidamente inverídico nem tampouco difamatório, calunioso ou injurioso, sendo
incabível a concessão do direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença
proferida na origem.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e

ao recurso
NEGAR PROVIMENTO
eleitoral de NASSIB KASSEM HAMMAD e COLIGAÇÃO “SAÚDE TRABALHO E FÉ.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 490

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600886-52.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: NASSIB KASSEM HAMMAD, SAUDE E
TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB - Advogados dos(a) RECORRENTES: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 -
RECORRIDO: JORNAL O REPORTER LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISIS SABINO SCOLARI - PR0089093
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 13286916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13286916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518282926200000012723142
Número do documento: 20102518282926200000012723142